Tribunal: TJBA
Processo: 0073539-06.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0073539-06.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIEL JOSE DE SOUZA e outros Advogado(s): FRANKLIN MONTEIRO DE ALMEIDA LINS, ELIANA SANTOS BARBOSA LINS APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ACIDENTE EM 2006. APLICAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 474 DO STJ. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Daniel José de Souza e Margareth Costa dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de complementação de indenização do seguro DPVAT, fixando diferenças baseadas no teto da tabela legal, de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes a acidentes automobilísticos ocorridos em fevereiro e agosto de 2006. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorre a deserção do recurso quando o apelo versa sobre o mérito da causa e não apenas sobre honorários; (ii) definir se a base de cálculo da indenização para acidentes ocorridos em 2006 deve ser o salário-mínimo da época ou o valor fixo de R$ 13.500,00; (iii) verificar se é devida a majoração dos valores indenizatórios respeitando a proporcionalidade da lesão e a vedação à reformatio in pejus. III. Razões de decidir 3. Preliminar de deserção rejeitada, vez que o recurso ataca o mérito da demanda (base de cálculo da indenização), e não apenas a majoração dos honorários advocatícios, o que estende a gratuidade judiciária deferida aos autores à integralidade do apelo. 4. Aplica-se o princípio tempus regit actum, devendo a indenização observar a legislação vigente à época do sinistro. Para acidentes ocorridos em 2006, o teto é de 40 salários-mínimos, conforme redação original da Lei nº 6.194/1974. 5. A indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, nos termos das Súmulas 474 e 544 do STJ, utilizando-se a tabela de gradação mesmo para sinistros anteriores a 2008. 6. Quanto à autora Margareth, o cálculo proporcional resultaria em valor inferior ao fixado na sentença; contudo, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus, mantém-se o montante estabelecido pelo juízo de origem. 7. Quanto ao autor Daniel, a base de cálculo de 40 salários-mínimos de agosto de 2006, resulta em indenização maior que a fixada na sentença, impondo-se a majoração da diferença para R$560,00 (quinhentos e sessenta reais). IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0073539-06.2008.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, DANIEL JOSÉ DE SOUZA e MARGARETH COSTA DOS SANTOS e, como apelada, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto condutor.